Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701633-81.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MULTA. CONFISCO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I – Desnecessária a realização de perícia, uma vez que as alegações da apelante-autora poderiam ser comprovadas pela juntada de prova documental. II – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitadas as preliminares de nulidade. III – A concessão de imunidade tributária a entidades prestadoras de serviços educacionais está condicionada à comprovação dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, o que não foi feito nos autos. IV – O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais, o que implica a manutenção da r. sentença que reduziu a multa punitiva ao patamar de 100% do valor do crédito tributário, de forma razoável e proporcional. Precedentes do e. TJDFT. V – A LC Distrital 435/01 estabelece que sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários deve incidir o INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC. Com o julgamento da AIL no 2016.00.2.031555-3, declarou-se o art. 2o da LC 435/01 incompatível com a CF, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais, modulando os efeitos da arguição a partir da data do julgamento em 14/02/17. Mantida a r. sentença que observou a modulação dos efeitos, com a atualização monetária do débito tributário pelos índices previstos na LC Distrital 435/01 até 14/02/17, e, a partir daí, apenas pela Taxa Selic. VI – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC e da vedação do enriquecimento sem causa, art. 884 do CC. VII – Apelações e remessa necessária desprovidas. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 97 e 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal, sustentando que o acórdão objurgado, ao reduzir a multa aplicada ao recorrido, ao argumento de vedação ao não confisco, teria declarado a inconstitucionalidade das normas distritais que estipulam a sanção de 200% (duzentos por cento) em caso de sonegação sem a instauração do incidente. Defende que não há precedente da Suprema Corte a respeito do percentual máximo da multa tributária punitiva passível de previsão em lei e que inexistiria confisco no caso concreto, dependendo a proporcionalidade da multa aplicada. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado o MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, OABDF 45.912. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acordão recorrido no sentido de que “O Distrito Federal inova nos embargos de declaração ao postular a aplicação do art. 65 da Lei Distrital 1.254/96 e art. 97 da CF, alegando desrespeito a cláusula de reserva de plenário, uma vez que não deduziu tais alegações em seu recurso” (ID 30838941 - Pág. 12). Desse modo, inviável o recurso extraordinário quando “as razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF” (ARE 938052 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/10/2021). Melhor sorte não colhe o apelo extremo lastreado na indicada afronta ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No que pertine ao pleito de readequação do valor da multa de 200%, entendo que tal índice tem caráter de confisco por superar, em muito, o valor do tributo devido. Não obstante a multa seja devida e necessária, porquanto penaliza o contribuinte que, ao descumprir obrigação tributária, causa prejuízo ao erário, a desproporção entre a violação à norma tributária e a multa, evidencia o caráter confiscatório desta (ID 27948210 - Pág. 12). (...) Em conclusão, deve ser mantida a redução da multa cobrada sobre o crédito tributário principal ao patamar de 100% do seu valor (ID 27948210 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 727278 AgR-ED-ED, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/1/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado o MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, OABDF 45.912. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024